Tribunal: TJDFT
Processo: 0738787-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. APARELHO VENTILADOR. AUMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do Distrito Federal a custear as faturas de energia elétrica da Autora, diante do alto custo gerado pelo uso do aparelho ventilador BI-Level Positive Airway Pressure, ou BiPAP, indispensável para a manutenção da saúde dos autores e que fosse determinado a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. que lance as cobranças diretamente em nome do Distrito Federal, subsidiariamente, que fosse determinada a instalação de medidor próprio dos aparelhos e que o Distrito Federal fosse obrigado a arcar com as custas da energia usada para manutenção.
2. O fato relevante. Os recorrentes sustentam serem portadores de Distrofia Muscular Miotônica do Tipo 1 (Doença de Steinert), disfunção essa prevista sob a CID G71.1 e necessitam de aparelho para sobrevivência. Alegam que “no dia 20 de maio 2022, o Governo do Distrito Federal forneceu o equipamento BI-Level Positive Airway Pressure, ou BiPAP, da marca Vital Aire, para o tratamento de Thiago. Posteriormente, em meados de 2023, também Karielly adquiriu um aparelho, após entrar em juízo para sua obtenção” e decorrente do uso dos aparelhos houve aumento relevante no custo da energia elétrica. Aduzem não ter condições de arcar com o alto custo da energia sem prejuízo de sua subsistência. Requerem a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado responde pelos custos decorrentes do acréscimo no consumo médio de energia elétrica utilizada para manutenção dos equipamentos respiradores usados pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, da análise dos autos verifica-se que o consumo de energia eletríca da unidade consumidora foi de: Jan/2022 513 kWh; Fev/2022 259 kWh; Mar/2022 242 kWh; Abr/2022 246 kWh; Mai/2022 218 kWh; Jun/2022 208 kWh, (ID 65727298). Nos meses de Dez/2022 232 kWh, jan/2023 a ago/2023 os valores de consumo não superam 287 kWh, set/23 324 kWh, out/23 266 kWh, nov/23 307 kWh, dez/23 294 kWh. Em jan/24 a unidade consumidora marcou 245 kWh (ID 65727298), após fevereiro até abril de 2024 o maior consumo não ultrapassou 276 kWh (ID 65727287).
5. Na hipótese, os recorrentes alegam ter adquirido o primeiro equipamento em maio de 2022 (ID 65727286). Dos documentos que atestam o custo de energia não é possível aferir aumento no consumo de energia nos meses subsequentes. Quanto ao aparelho adquirido pelo Governo meados de 2023, não restou comprovado aumento significativo no consumo, mas, sim, oscilação de consumo, porém, dentro na média verificada desde início de 2022. Ademais, a unidade consumidora já possui cadastro no programa de baixa renda junto à empresa recorrida (ID 65727301 p.5).
6. Sem desconsiderar que cabe ao Estado garantir a assistência à saúde, direito constitucionalmente garantido (art’s. 6o, 196, 198 da CF/88), nesse caso, não restou comprovado que em razão do uso dos aparelhos, destinados a proporcionar aos recorrentes melhor qualidade de vida, houve aumento do consumo de energia. Consequentemente, não há que se falar em responsabilidade do Estado. Logo, mantem-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Responderam os recorrentes pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art’s. 6o, 196, 198.